Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-63.2017.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002724-63.2017.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIANO RICARDO ZWICK - CPF: 952.551.501-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIANO RICARDO ZWICK - CPF: 952.551.501-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

1002724-63.2017.8.11.0007

Origem:

VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

MARCIANO RICARDO ZWICK E ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARCIANO RICARDO ZWICK E ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOS E LAUDOS MÉDICOS - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA PARTE PROMOVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE E DO ESTADO DE MATO GROSSO – DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTADUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS -SENTENÇA PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo.

É dever do ente estadual conservar as rodovias públicas, sinalizando-as em caso de qualquer obstrução.

Havendo a comprovação de que o acidente de trânsito fora causado em razão de buraco em via pública, o qual sequer encontrava-se sinalizado, emerge o dever de indenizar por danos morais e materiais, sobretudo diante das lesões físicas sofridas pelo promovente que se viu impossibilitado de laborar por noventa dias.

Quanto ao apelo do promovente destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Sentença mantida.

Recurso do promovido desprovido.

Recurso do autor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar os promovido ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e dano material (R$ 294,67) consistente em ato ilícito decorrente da ausência de fiscalização das condições da pista para tráfego,conforme a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO
, com base no artigo 37, § 6o, da CF,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim de condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos:

a)
materiais no valor de R$ 294,67 (duzentos e noventa quatro reais e sessenta e sete centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora de 0,5% ao mês, a contar do evento danoso – 24/06/2017 (Súmula 54 do STJ), e;

b)
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da data do arbitramento.

Sem custas, tendo em vista que o Estado é isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Sem condenação a honorários advocatícios, uma vez que indevidos a Defensoria Pública, consoante Súmula 421 do STJ.

O promovido nas razões do recurso, alegou preliminarmente cerceamento de defesa ao argumento que não fora oportunizada a especificação de outras provas e, no mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que inexiste prova de que o acidente de trânsito teria sido causado por buraco na pista de rolamento, pois, as provas colacionadas na inicial pelo autor, ora apelado, não induzem a tal conclusão

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade e, alternativamente, a improcedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente em suas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, requereu a condenação do Ente Estatal ao pagamento honorários advocatícios.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Houve manifestação do Ministério Público no ID 17941523, declinando de suas atribuições no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovente, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto não houve oportunidade para especificar provas.

Esclareço que a parte promovida devidamente citada, sequer apresentou contestação.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Isto posto, REJEITO
a preliminar.

II - MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que trafegava na MT-208, com sua motocicleta indo em direção ao Município de Paranaíta-MT, sendo que, ao decorrer do caminho, encontrou com um buraco na pista, o qual não foi capaz de desviar, perdendo o controle de seu veículo e vindo ao solo.

Aduz que sofreu fraturas no membro superior direito, tendo, inclusive que se submeter a procedimento cirúrgico, ficando afastado por 90 (noventa) dias de suas atividades laborais, não podendo ajudar sua família com as despesas cotidianas.

Argumenta ainda, que a motocicleta que utilizava no momento da queda foi avariada, tendo o conserto custado ao autor a quantia de R$ 294,67 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Por essas razões, requer a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e por danos materiais no valor de R$ 294,67 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos).

O magistrado
a quo
entendeu pela parcial procedência do pedido inicial condenando o promovido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que restou comprovado o acidente de trânsito em decorrência do buraco em via pública, cuja fiscalização é de responsabilidade do Ente Estatal.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, posto que o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo.

É dever do Ente Estatal conservar as vias públicas, sinalizando-as em caso de qualquer obstrução.

Houve a comprovação de que o acidente de trânsito fora causado em razão de buraco em via pública, o qual sequer encontrava-se sinalizado, conforme fotos e boletim de ocorrência acostados, bem como que o promovente sofreu lesões em decorrência do acidente, conforme laudos médicos acostados e teve prejuízo material conforme provas dos autos.

Assim, diante do ato ilícito do Ente Estatal consistente em não conservar e fiscalizar via pública de sua responsabilidade, emerge o dever de indenizar por danos morais e materiais, sobretudo diante da prova das lesões físicas sofridos nos ombros e cotovelo do promovente
,
que se viu impossibilitado de laborar por noventa dias, não havendo reparos a fazer na sentença.

Quanto ao pedido do autor em sede recursal de condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

No que se refere aos honorários advocatícios em sede de segundo grau, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso do promovente.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020